Tribunal: TJDFT
Processo: 0714871-42.2025.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Ementa. Juizado Especial. Embargos de Declaração. Omissão. Vício inexistente. Rediscussão da matéria. Via eleita inadequada. Embargos conhecidos e rejeitados.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo autor em face de Acórdão exarado por esta Turma Recursal no julgamento de Recurso Inominado. Em suas razões recursais, aduz que a improcedência do pedido de indenização por danos morais decorreu de omissão quanto à análise do extrato de inscrições do seu nome no cadastro de inadimplentes, presumindo-se a preexistência de inscrição que afastaria a compensação extrapatrimonial.

2. Recurso próprio e tempestivo. Não foram apresentadas contrarrazões .

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão cinge-se à análise de ocorrência de omissão quanto à análise do extrato de inscrição do nome do embargante no cadastro de inadimplente.

III. Razões de decidir

4. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.

5. Não se constatam os vícios alegados. No caso, as razões de decidir do Acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pela parte embargante, não havendo que se falar em vício de fundamentação, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado.

6. Com efeito, ainda que houvesse equívoco quanto à análise da data de inscrição negativa do nome do autor, as mais de 10 inscrições negativas em curto espaço de tempo não permite a configuração dos pressupostos fáticos para a condenação ao pagamento de indenização por dano moral com fundamento em uma "pequena janela temporal" de uma inscrição para a outra, uma vez que as sucessivas negativações indicam a relativização pelo próprio autor dos valores tutelados pela indenização.
7. Portanto, na ausência de qualquer dos vícios passíveis de alegação em sede de Embargos de Declaração, impõe-se a sua rejeição.

IV. Dispositivo e tese

8. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

9. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.